Tribunal: TJMT
Processo: 1000604-38.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000604-38.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), GLAUCIA GIANINI GOMES - CPF: 381.770.068-78 (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Wagner Plaza Machado Junior (IMPETRADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO. ACESSO À JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial que indeferiu a gratuidade da justiça e declarou o recurso deserto, sob a alegação de que a impetrante comprovou sua hipossuficiência por meio de declaração e documentos, e o indeferimento do benefício sem oportunizar prazo para complementação da documentação exigida violou seu direito de acesso à justiça, ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da gratuidade da justiça, diante da comprovação da hipossuficiência da impetrante por meio de declaração e comprovante de renda, e sem a concessão de prazo para complementação da documentação, configura violação a direito líquido e certo e ao direito de acesso à justiça, justificando a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos quando há alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, embora relativa (art. 99, §3º, do CPC), somente pode ser afastada por elementos concretos que a infirmem, cabendo ao juiz intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade ou à parte contrária impugnar a concessão.

5. No caso concreto, a impetrante satisfez seu encargo probatório ao juntar a declaração de hipossuficiência e o comprovante de rendimento mensal, o que confirma sua impossibilidade de custear as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

6. A decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, desconsiderando a comprovação da hipossuficiência da impetrante e sem oportunizar prazo para complementação da documentação, violou direito líquido e certo e o direito fundamental de acesso à justiça, tornando-se imperativa a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança concedida.

Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita, embora relativa, exige a existência de evidências concretas que a infirmem para que o benefício seja indeferido. A comprovação de renda mensal que demonstra a impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar, é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, sendo abusivo o ato judicial que a nega e viola o direito líquido e certo de acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição, especialmente quando não oportunizado prazo para complementação da documentação exigida.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC): art. 99, §§ 2º e 3º; art. 100; art. 487, I. Constituição do Estado de Mato Grosso (CE/MT): art. 10, XXII.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.

N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

Súmula nº 105 do STJ. Súmula nº 512 do STF.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1000604-38.2025.8.11.9005

Impetrante:
GLAUCIA GIANINI GOMES

Autoridade
Coatora
:

JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO.

Egrégia Turma.

GLAUCIA GIANINI GOMES, devidamente qualificad
a
na
inicial, impetrou o presente Mandado de Segurança em face de ato judicial praticado pelo
JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
. Sustentou que: a) requereu justiça gratuita ao interpor o recurso, apresentando declaração de hipossuficiên
cia e documentos que demonstram não possuir renda própria; b) mesmo diante dos elementos comprobatórios, o juízo indeferiu o benefício e declarou o recurso deserto, sem oportunizar prazo para complementação da
documentação exigida; c) a decisão merece reforma por violar o direito de acesso à justiça, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e que o indeferimento da gratuidade sem fundamentação suficiente compromete o exer
cício do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

A liminar foi deferida, nos termos da decisão prolatada no ID 280383382/
PJe2
.

A Autoridade Impetrada foi devidamente notificada, ocasião em que prestou informações no ID 282193374
/
PJe2
.

Diante do teor
do Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não foram encaminhados para sua manifestação.

É a sínte
se do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de
hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presu
nção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concess
ão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...)
2
. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
3
. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ
AgInt
n
o
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (negrito nosso)

(...)
5
. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo
evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para compro
var sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado n
o DJE 23/05/2024)

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há evidências que possam fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Isso porque, a parte reclamante satisfez seu encargo probatório com a
juntada da declaração de hipossuficiência (ID 176791943/
PJe1
), bem como através do comprovante de rendimento mensal no valor de R$ 1.500,00 (ID 186562443 dos autos 1031045-76.2024.8.11.0003), o que confirma sua impossibilidade de custear as custas process
uais, sem prejuízo de seu sustento.

Portanto, não

há

motivos para o indeferimento dos benefícios da atividade

judiciária

gratuita, razão por que a decisão impugnada violou
direito líquido
e certo da parte impetrante, justificando-se a concessão da ordem.

Dispositivo.

Posto isso,
concedo
a segurança,
tornando
definitiva a ordem já deferida
no ID 280383382/
PJe2
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
o
s autos, com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025